Tribunal: TJDFT
Processo: 0758035-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONSULTA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. INOBSERVÂNCIA. DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consiste na condenação do réu na obrigação de fornecer imediatamente à autora CONSULTA EM PROCTOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica apresentada, em unidade de saúde da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em rede particular, às expensas do réu, sob pena de multa. Em suas razões, narra que a recorrente, de 58 anos de idade, aguarda a realização da consulta há mais de 436 dias, devendo a sentença ser reformada, para que seja determinado o fornecimento imediato do serviço médico de que necessita.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54807179). Parecer do MPDFT opinando pelo provimento do recurso (ID 54967519).

III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. Os documentos que instruem os autos demonstram que a recorrente aguarda a realização de consulta desde 05/10/2022 (ID 54807166). No mais, a teor da contestação, depreende-se que não há qualquer previsão de atendimento às solicitações da autora.

V. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Não obstante os relatórios médicos não indiquem perigo de morte, a espera por tempo indeterminado para agendamento de exames e consultas fundamentais ao diagnóstico viola a dignidade humana da parte autora.

VI. Em reforço, conforme o Enunciado n. 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

VII. No caso, a parte autora espera por tempo muito superior ao fixado pelo citado enunciado. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, conforme relatório médico.

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a consulta em Proctologia geral seja realizada no prazo de 30 dias, a contar a publicação deste Acórdão, conforme relatório médico, em hospital da rede pública. Na impossibilidade, o ente réu deverá arcar com as despesas de consulta em hospital da rede particular. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de ausência de recorrente vencido.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.